Tribunal: STF
Processo: RE 96634
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. REGIMENTO INTERNO,
ART-308 (ANTIGO). - REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E NÃO
POSTULADA, NO CAPITULO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, RESTA INCONTORNADO O IMPEDIMENTO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.